Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-93.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. TÍTULO. ENDOSSO TRANSLATIVO. ENTREGA DE MERCADORIAS. NÃO COMPROVADA. PROTESTO INDEVIDO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

1. Não há que falar em exercício regular de um direito o protesto efetivado pelo endossatário de uma duplicata passada por meio de endosso translativo, sem aceite e sem o comprovante de entrega das mercadorias.

2. Constatado que os títulos sacados carecem de causa subjacente, o saque e o subsequente protesto traduzem atos ilícitos e fatos geradores da responsabilidade civil.

3. O valor da indenização não pode ser ínfimo e não deve premiar o ato ilícito, devendo ser observada a capacidade financeira das partes e os danos causados à vítima, atendendo-se, dessa forma, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação não se mostra exagerada, tampouco aviltante, pois que levada a efeito em observância ao disposto nos parâmetros legais.

5. Recurso conhecido e desprovido.